Tribunal: STF
Processo: Rcl 60157
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725/RG). REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, fixou entendimento a revelar lícita terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    3. Não tendo sido abordada no ato reclamado a controvérsia atinente à licitude da terceirização, considerada a coisa julgada, inexiste aderência temática com o decidido no processo objetivo.



    4. Uma vez formada coisa julgada material em momento anterior ao da apreciação da ADPF 324, cumpre buscar eventual desconstituição do título executivo mediante ação rescisória (CPC, art. 525, § 15).



    5. Agravo interno desprovido.